Tribunal: TJDFT
Processo: 0751280-02.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0751280-02.2020.8.07.0000 RECORRENTE: CONDOMÍNIO SOLAR DE BRASÍLIA RECORRIDO: JUIZ DE DIREITO CARLOS FREDERIDO MAROJA DE MEDEIROS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Câmara Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. NEGATIVA DE EFEITO SUSPENSIVO. LIQUIDAÇÃO POR ARTIGOS. LAUDO PERICIAL CONFECCIONADO EM MEDIDA CAUTELAR ANTECEDENTE. CÁLCULO DE MULTA POR DESCRUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL. ALVARÁ PARA LEVANTAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS. TEMAS AFETOS À AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO PELA PARTE RÉ (DEVEDORA). RECURSO DESPROVIDO. 1. Trata-se de exceção de suspeição oposta pela parte ré em demanda no qual o Distrito Federal promove liquidação por artigos, objetivando apurar o valor total da multa imposta em decisão de mérito transitada em julgado em medida cautelar de atentado, consubstanciada na proibição construções em condomínio irregular. 2. Confeccionado o laudo pericial, o qual indicou o valor total da multa em R$41.505.000,00 (quarenta e um milhões, quinhentos e cinco mil reais), o Juiz Excepto reputou satisfeita a obrigação do expert e, nessa medida, devida remuneração pelo trabalho realizado. Contudo, por cautela, determinou “a restituição do alvará de levantamento, até a preclusão das vias de impugnação ao presente ato”, sujeitando o pagamento ao não “deferimento de efeito suspensivo em agravo”, quando seria expedido novo alvará de levantamento. 3. Nada obstante, após a interposição de agravo de instrumento, estando pendente a apreciação pedido de antecipação da tutela recursal, a Serventia Judicial, sem específica determinação do magistrado, enviou o alvará de levantamento, via correio eletrônico, à instituição financeira. Identificado o equívoco, na sequência, a própria Serventia Judicial excluiu o alvará de levantamento dos autos, certificando o ocorrido. 4. A parte devedora opôs a presente exceção de suspeição de suspeição contra o Juiz de Direito Titular da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal, questionando: i) a regularidade do laudo pericial (alegando não ter sido observado o período inicial para incidência da multa consignado na decisão judicial em liquidação); ii) a determinação de pagamento sem a retificação da perícia; iii) a expedição de alvará de levantamento, mesmo diante da interposição de agravo de instrumento (sem análise do pedido de antecipação da tutela recursal); e iv) a higidez da própria liquidação por artigos (pretensamente em desacordo com decisão de mérito transitado em julgado proferida em ação de manutenção de posse, que teria reconhecido seus direitos possessórios sobre a área em que localizada o condomínio). 5. Sucede que as matérias abordadas na exceção de suspeição também constam de anterior agravo de instrumento interposto pelo excepto (AI n. 0747528-22.2020.8.07.0000), distribuído à 4a Turma Cível. Inclusive, posteriormente à oposição exceção de suspeição, o eminente Relator deferiu parcialmente o pedido de antecipação da tutela recursal para limitar o questionado levantamento a 50% (cinquenta por cento) dos honorários arbitrados. 6. Acrescenta-se que a definição do perito e do valor da multa por cada ato de descumprimento da ordem judicial proibitória sequer decorreram de atos judiciais do Juiz Excepto, mas, sim, do anterior Juiz Titular da unidade judicial. Ademais, está suspenso o pagamento dos honorários periciais até ulterior decisão do aludido agravo de instrumento. 7. Nota-se, ainda, que as hipóteses de suspeição estão previstas taxativamente no rol do art. 145 do CPC e não se vislumbra que a atuação do juiz se amolda a algum dos incisos do reportado dispositivo legal. Ao revés, revela-se de acordo com o art. 139 do CPC. E a exceção de suspeição não pode ser utilizada como sucedâneo recursal. 8. Portanto, o presente incidente deve ser recebido sem efeito suspensivo, na forma do art. 146, § 2o, I, do CPC. 9. Agravo interno conhecido e desprovido. Mantida a decisão agravada, que indeferiu o pedido de efeito suspensivo à exceção de suspeição. Condenação ao pagamento de multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC, em caso de votação unânime. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 145, inciso IV, 146, § 2o, inciso II, e 465, § 2o, todos do CPC, e 808, inciso III, do CPC/1973, sustentando a parcialidade do juiz ao admitir a liquidação por artigos da sentença proferida em sede de medida cautelar, quando, em verdade, o Distrito Federal foi vencido no processo principal. Assevera que o magistrado não poderia ter determinado a liberação dos honorários remanescentes da perita oficial, sem antes apreciar a impugnação oferecida pelo insurgente contra o laudo técnico, tampouco ter proferido decisão homologando tal parecer. Requer que seja atribuído efeito suspensivo à exceção de suspeição (processo no 0751280-02.2020.8.07.0000, inclusive com a exclusão da multa de 1% (um por cento) a ser calculada sobre o valor atualizado da causa), em razão da boa-fé do recorrente. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 145, inciso IV, 146, § 2o, inciso II, e 465, § 2o, todos do CPC, e 808, inciso III, do CPC/1973, pois a Câmara Julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Conforme consignado na decisão agravada, o excipiente não se insurgiu quanto à nomeação da perita judicial, bem como em relação ao valor dos honorário periciais arbitrados. Inclusive, as respectivas decisões sobre esses temas foram anteriores à titularidade do eminente Juiz de Direito Carlos Frederico Maroja de Medeiros na Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal. Quanto à correção do laudo pericial, da multa imposta ao Condomínio e da própria higidez no processamento da liquidação por artigos (autos n. 0007775-89.2013.8.07.0018), cumpre salientar que tais temas ultrapassam o escopo da exceção de suspeição. Além disso, foram submetidos à apreciação da 4a Turma Cível, via agravo de instrumento de instrumento n. 0747528-22.2020.8.07.0000” (ID. 23428340 - Pág. 5). “Verifica-se, pois, a regular marcha processual da liquidação por artigos n. 0007775-89.2013.8.07.0018, e a questão sobre o levantamento dos honorários periciais está sendo objeto de exame no mencionado agravo de instrumento interposto pelo Condomínio” (ID. 23428340 - Pág. 7). “Diante de tal quadro, não se vislumbra, atuação parcial da autoridade judicial, mas, ao revés, de acordo com o que preconiza o art. 139 do CPC[5], especialmente ao zelar pela razoável duração do processo, além de assegurar às partes igualdade de tratamento. E a exceção de suspeição não pode ser utilizada como sucedâneo recursal. Adiciona-se que o pedido de informação acerca do cumprimento de alvará de levantamento em favor da perita Maria Assis Fonseca de Almeida e Castro, se o agravante entender necessário, dever ser dirigida ao Juízo de origem, e não nos autos da exceção de suspeição, que, como visto, não ostenta caráter recursal. Ainda, a questão da regularidade do levantamento já está sendo discutida no agravo de instrumento n. 0747528-22.2020.8.07.0000, sendo impróprio seu exame nesta via processual, pois afasta-se do escopo desse incidente processual. Com essas razões, conheço do agravo interno para negar-lhe provimento, ante sua manifesta improcedência, não atribuindo, pois, efeito suspensivo à exceção de suspeição. Em atenção ao disposto no art. 1.021, § 4o, do CPC, no caso de votação unânime desta colenda Câmara, condena-se o agravante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa, sobretudo porque, além de não se vislumbrar precisa indicação de ato concreto que revele a parcialidade do Juiz Excepto, as matérias afetas à higidez do laudo pericial e processamento da liquidação por artigos estão sendo discutidos em sede própria, nos autos do agravo de instrumento n. 0747528-22.2020.8.07.0000” (ID. 23428340 - Pág. 8). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, quanto ao pedido de atribuição de efeito suspensivo à exceção de suspeição, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016